Tribunal: TJSP
Processo: 1002024-37.2024.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Prestação jurisdicional devidamente entregue – Matéria relacionada exclusivamente com o mérito do v. Acórdão – Caso que não se amolda ao tema de Repercussão Geral do STF - Embargos de Declaração rejeitados.